Tribunal: TCU
Processo: 017.350/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71. III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria à sra. Sônia Virginia Martins Pereira e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. arquivar o presente processo.